Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717531-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OTAIDES ANTONIO TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Otaídes Antônio Teixeira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0710068-95.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. As contrarrazões não foram apresentadas. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem na data 24 de julho de 2020. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora